Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705590-47.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Agravado(s) AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS e outros Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a agravante juntou somente a Guia de Recolhimento da União (GRU) (IDs 14870381 e 14870382), desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, o que se revela insuficiente para comprovação do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Deste modo, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente o comprovante de pagamento referente à Guia de Recolhimento da União (GRU) ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora